Tribunal: TCU
Processo: 032.951/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11512/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.951/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Machado Ribeiro (XXX.886.820-XX); Cristiane Teresinha Godoy de Mello (XXX.339.060-XX); David Ricardo Carvalho Kerber (XXX.757.000-XX); Ermison Gilberto de Moura Pedroso (XXX.104.800-XX); Felipe de Lucena Oscar (XXX.833.240-XX); Hayla Mattos da Silva (XXX.276.870-XX); Helia Karine Monteiro Correia (XXX.661.330-XX); Luiz Augusto Nunes da Cunha (XXX.274.180-XX); Morgana Bohs da Silveira (XXX.600.120-XX); Priscila de Carvalho Freitas (XXX.394.710-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.